Tribunal: TJES
Processo: 5009107-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009107-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ADRIANA RODRIGUES COSTA FERREIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009107-16.2021.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: ADRIANA RODRIGUES COSTA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR ERRO DE MEDIÇÃO,
RESULTANDO EM COBRANÇA INDEVIDA
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO
EM
R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS)

QUE ATENDE OS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora relatou alteração nos valores relacionados ao seu consumo de água nos dois primeiros meses de 2020, os quais foram cobrados em R$126,00 e R$175,98, respectivamente, considerando-os muito acima do habitual, uma vez que seu gasto mensal gira em torno de, aproximadamente, R$ 30,00 por mês. Ao observar que as faturas possuíam a mesma data de leitura, qual seja, 24/01/2020, porém com valores distintos e, a fim de averiguar a situação, por orientação da Recorrente, contratou um encanador, não sendo identificado qualquer vazamento no imóvel.

Aduz, ainda, em sua peça inaugural que, em novo contato com a Recorrente, solicitou a substituição do medidor, efetuando o pagamento da quantia de R$ 90,00 pelo serviço. Após a devida substituição, as faturas passaram a ser emitidas de acordo com o seu consumo habitual. Por fim, alega que a empresa Recorrente suspendeu o fornecimento do serviço no local em virtude das faturas contestadas.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais, sendo a situação,
in casu
, apenas um aborrecimento do cotidiano. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, coaduno com o entendimento lançado pelo juízo
a quo
em seu édito sentencial. Em
análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que o aumento nas faturas da Recorrida se deram por erro de medição, tendo em vista que, após a contratação do encanador, fora constatado que não havia nenhum tipo de vazamento em seu imóvel.

Outrossim, após a troca do hidrômetro, a conta dos meses seguintes se mantiveram no valor de consumo habitual da Recorrida, não tendo a Recorrente demonstrado a ausência de qualquer irregularidade no aparelho substituído, o que demonstra a falha na prestação dos serviços, ensejando o dever de reparar os danos.

Tenho que resta configurado o dano moral sofrido pela Recorrida ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional pela interrupção do fornecimento de água por falha na prestação de serviços da Recorrente, cujo serviço só fora disponibilizado por força de decisão judicial. Na hipótese, a indenização não tem o condão de apenas compensar a Recorrente pelo transtorno vivenciado em razão da ausência do serviço, servindo, também, como medida punitiva para a tentativa de compelir à companhia maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Ademais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo a quantia ser remetida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.